Tribunal: TJBA
Processo: 8008357-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008357-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARLISSON MARCEL DA CRUZ SANTOS, LUCIANO MORAL LOPES, THYALLE SOUZA VILAS BOAS, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, LUCIANO MORAL LOPES, MARLISSON MARCEL DA CRUZ SANTOS, THYALLE SOUZA VILAS BOAS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença que declarou a ilegalidade de inscrições em cadastros de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de prova de pagamento indevido para fins de repetição de indébito e à fixação do
quantum
indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida. 4 - Inexiste omissão no acórdão que analisou expressamente a questão da repetição de indébito, concluindo pela ausência dos pressupostos legais necessários, uma vez que as parcelas objeto da negativação referiam-se a obrigações contratuais legítimas. 5 - A fixação do
quantum
indenizatório foi devidamente fundamentada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando vício a ser sanado. 6 - A discordância do embargante com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos conhecidos e não acolhidos.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8008357-43.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
EDSON OLIVEIRA SILVA
e como embargado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04